Tribunal: TJDFT
Processo: 0710488-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA. INUTILIDADE DA MEDIDA. PRETENSÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA A SER PROVADA DOCUMENTALMENTE. DECISÃO REFORMADA.
1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo é de taxatividade mitigada, sendo possível ao Juízo de Segundo Grau conhecer de questões que podem obstar o Devido Processo Legal, sem possibilidade de aguardar a prolação de Sentença.
2. A realização de Audiência Pública não influirá na solução definitiva do litígio, porquanto a própria alegação do Parquet é de que os atos já praticados são nulos pela ausência de participação da sociedade civil, o que pode ser verificado por simples provas documentais. Demais, eventual realização de Audiência não importará em convalidação do ato administrativo, caso seja considerado nulo.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.